Tribunal: TJDFT
Processo: 0742901-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0742901-72.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA AGRAVADO: LIEGE LEMOS DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do cumprimento de sentença proposto contra LIEGE LEMOS DE SOUSA, determinou a liberação dos valores bloqueados na conta-corrente no 23169-5, ag. 3513 (id. BACENJUD 072020000009942286 e 072020000009942294), bem como a liberação parcial de valores bloqueados na conta poupança no 39.786-4, ag. 3513 (ID BACENJUD 072020000009942278), no importe de 40 salários mínimos, da executada, ora agravada, nos termos do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Sustenta o agravante, em síntese, que o presente cumprimento de sentença se refere à cobrança da importância principal e também de honorários advocatícios, os quais possuem caráter alimentar, devendo, portanto, ser aplicado o § 2o do art. 833 do CPC. Ressalta que a incidência ou não da regra de impenhorabilidade devem ser consideradas a depender das circunstâncias do caso concreto, por exemplo, quando a movimentação da conta, embora intitulada poupança, evidencia sua utilização como conta-corrente ou quando a parte manifestamente guarda o dinheiro na poupança visando fraudar a execução, o que defende ser a hipótese presente. Afirma que o fato de a executada/agravada movimentar seus ativos em conta poupança e corrente, inclusive realizando empréstimos, “indica a prática de manobra para evitar penhoras, usando a impenhorabilidade desse tipo de conta bancária como escudo” (ID 19982239 – pág. 8), asseverando que, em casos de ocultação de patrimônio e resistência ao pagamento de dívidas, deve ser relativizada a penhora de salário. Defende que, caso não demonstrada a natureza típica de conta poupança, ou seja, de efetivamente poupar o dinheiro e os valores depositados estejam comprometidos com as necessidades básicas do devedor, não há óbice para que a quantia seja penhorada para a quitação de obrigações assumidas de forma voluntária pelo executado. Conclui, assim, que devem ser mantidos os valores constritos, ainda que na conta poupança da devedora/agravada, uma vez que ela a utilizou como se conta-corrente fosse, realizando, inclusive, empréstimos no curso do processo e após a sentença de mérito, de forma a desnaturar a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Pleiteia, assim, a concessão de efeito suspensivo, determinando que os valores bloqueados nas contas da agravada permaneçam até o trânsito em julgado do recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, confirmando-se a liminar deferida, mantendo-se o bloqueio e a penhora dos valores com o prosseguimento da execução. Preparo realizado (IDs 19982240 e 19982242). É a síntese do necessário. Decido. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a concessão da tutela recursal devem estar presentes os pressupostos descritos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Numa análise de cognição sumária que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão parcial da tutela recursal pleiteada pelo agravante. Vejamos. A r. decisão impugnada foi assim fundamentada (ID 71135970 dos autos originários no 0701572-27.2018.8.07.0008), in verbis: “A executada pleiteia a liberação parcial da constrição efetivada pelo Juízo, sob o argumento de que os valores bloqueados possuem natureza impenhorável, porquanto advindos de conta poupança e de verbas salariais. A fim de comprovar o alegado, colacionou os documentos constantes do id. 69713036 e seguintes. O exequente, por seu turno, manifestou-se contrariamente aos pedidos, conforme id. 70771517. Consoante previsão legal expressa no art. 833, incisos IV e X do CPC, são absolutamente impenhoráveis os valores recebidos pelo devedor a título de salário ou remuneração, assim como o valor depositado em conta poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos. Penhorados os ativos financeiros pelo Sistema Bacenjud, compete ao devedor impugnar a penhora, demonstrando que se tratam de valores impenhoráveis por possuírem origem salarial, mediante apresentação de documentos que comprovem a origem dos recursos constringidos. No caso vertente, a despeito das ilações tecidas pelo exequente, a executada fez prova nos autos no sentido de que o montante constrito em sua conta corrente é, de fato, oriundo de proventos, bem como de que houve bloqueio de valores em conta poupança, superior ao limite legalmente estabelecido. Saliento que não há nos autos documentação que indique a utilização da conta poupança com as mesmas finalidades de conta corrente. Ainda que se confira aos honorários advocatícios cariz alimentar, a perseguição de tais verbas não pode se sobrepor à obrigação principal, ainda não adimplida na espécie, de modo que a situação em análise não se amolda prima facie às exceções à regra previstas em Lei (art. 833, §§ 1o e 2o, do CPC). Com efeito, antes de tudo, o processo é instrumento dado à parte cujos direitos foram lesados e não ao respectivo representante judicial. De modo que não se justifica a movimentação judiciária para o adimplemento de despesas acessórias, assim compreendidos os honorários, quando o valor principal não foi integralmente satisfeito. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM. REVOGAÇÃO DO MANDATO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM DETRIMENTO DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO CLIENTE. IMPOSSIBLIDADE. PREFERÊNCIA QUE ENSEJA SUBVERSÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO. ARTIGO 907 DO CPC E ARTIGO 11 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. SATISFAÇÃO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. PROPORÇÃO A SER OBSERVADA NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS. NECESSIDADE DE COMPROVAR QUE O CLIENTE RECEBEU O CRÉDITO COBRADO. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIADE. POSSIBILIDADE DE RESERVA DE CRÉDITO (ARTIGO 22, § 4o, DO EOAB). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADO INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou procedentes os embargos à execução de título extrajudicial (contrato de honorários com cláusula de êxito ou quota litis), extinguindo o processo de execução sem exame do mérito, ante a ausência de título executivo e, por consequência, de interesse processual. 2. O acordo profissional firmado entre as partes foi rescindido quando estava em curso o cumprimento de sentença na qual o cliente sob o patrocínio do advogado ora exequente obtivera êxito na demanda de conhecimento. O contrato contém a cláusula ad exitum, no percentual de 20% sobre o proveito econômico do contratante. 3. Mesmo considerando o caráter alimentar da verba relativa a honorários advocatícios, como a execução se realiza no exclusivo interesse do credor, primeiramente deve ser quitado o principal, seguido por seus acessórios legais e, finalmente, os honorários advocatícios, retornando ao devedor eventual crédito remanescente, sob pena de indevida priorização dos honorários do advogado sobre o crédito do seu próprio cliente, em nítido prejuízo de quem representa. Inteligência do artigo 907 do Código de Processo Civil e do artigo 11 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. 4. Sendo assim, pelo entendimento mencionado, tendo havido satisfação parcial do débito, impõe-se observar no recebimento dos honorários a proporção ajustada no contrato, não se revelando cabível a cobrança da integralidade da verba honorária quando o cliente não obteve, ainda, a satisfação total do seu crédito. 5. Em tal circunstância, não se pode falar que o título ora em execução seja exigível, porquanto, como sustentado, o valor devido a título de honorários advocatícios não pode ser exigido sem a comprovação de que o cliente tenha recebido seu crédito. 6. Ademais, o Estatuto da Ordem dos Advogado do Brasil (Lei 8.906/94), confere aos credores de honorários a possibilidade de pedir o destaque dos honorários nos próprios autos da execução movida pelo cliente, como se infere do artigo 22, § 4o, do referido diploma normativo 7. A multa por litigância de má-fé em face da interposição de recurso, cuja aplicação foi requerida em contrarrazões, não merece acolhimento, diante da falta de demonstração do alegado intuito meramente protelatório. 8. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1230798, 07316701620188070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, à vista de todas as considerações, determino a liberação dos valores bloqueados em conta corrente de n. 23169-5, ag. 3513 (id. BACENJUD 072020000009942286 e 072020000009942294) e a liberação parcial dos valores bloqueados na conta poupança de n. 39.786-4, ag. 3513, no importe equivalente a 40 salários mínimos (id. BACENJUD 072020000009942278), nos termos do art. 833, incisos IV e X, do CPC. Por terem sido transferidos à conta judicial vinculada ao Juízo, intime-se a executada para indicar conta para transferência dos valores. Vinda a indicação e preclusa esta decisão, expeça-se ofício ao Banco do Brasil, a fim de que proceda à transferência ora determinada, bem como para que transfira a quantia remanescente ao executado. Intimem-se, devendo o exequente indicar as medidas constritivas que pretende ver deferidas, bem assim apresentar planilha atualizada do débito, sob pena de suspensão, na forma do art. 921 do CPC.” (grifos no original) O cerne da controvérsia reside em apurar se os montantes bloqueados em conta-corrente e em conta poupança de titularidade da executada, ora agravada, são impenhoráveis, pois, segundo afirmado nas razões recursais, o fato de a executada/agravada movimentar seus ativos em conta poupança e conta-corrente, inclusive realizando empréstimos, evidencia a utilização da conta poupança como conta-corrente e, quando a parte manifestamente guarda o dinheiro na poupança, visa fraudar a execução. O art. 833, IV, do CPC/15 assim dispõe sobre a impenhorabilidade dos salários, in verbis: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Embora a excepcionalidade da referida previsão legal se refira apenas às hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. No caso ora em análise, a executada, ora agravada, não trouxe aos autos de origem provas capazes de demonstrar efetivamente a origem dos valores bloqueados em sua conta poupança, inexistindo quaisquer evidências de que tais quantias se prestam à sua subsistência ou trazem risco à sua dignidade e de sua família. Conforme mencionado, cabe à executada comprovar que as quantias depositadas em conta-corrente se referem à hipótese do inciso X do artigo 833 do CPC, ou que estão revestidas de outra forma de impenhorabilidade, prova, contudo, não produzida a contento. A finalidade é proteger a conta do pequeno poupador, como forma de garantia do futuro e de reserva financeira com o objetivo de proteção da entidade familiar. Ao contrário, conforme documentos e contracheques juntados aos autos, observa-se que a executada contraiu empréstimos de alta monta no início do ano de 2020, cuja prestação mensal ultrapassa os R$ 7.500,00 (R$ 7.560,00 – ID 19982258), inexistindo, pois, evidências de que a conta poupança da agravada seja utilizada exclusivamente com essa finalidade. Ao que tudo indica, o valor encontrado na conta poupança de no 39.786-4, ag. 3513, é proveniente do empréstimo de alta monta realizado no início de 2020, saliente-se, após a prolação da sentença relativa ao presente cumprimento de sentença. Conforme acima registrado, cabia à executada/agravada comprovar que as quantias depositadas em conta poupança se referem à hipótese do inc. X do art. 833 do CPC, ou que estão revestidas de outra forma de impenhorabilidade, prova, contudo, não produzida a contento. Na hipótese, a agravada apenas informou que possuía conta-corrente e poupança e que os valores depositados não podiam ser bloqueados. Todavia, consoante ressaltado anteriormente, pela análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a conta poupança não está sendo utilizada adequadamente, sendo o valor proveniente do empréstimo contraído pela executada depositado na conta poupança como se conta-corrente fosse. Além disso, o fato da devedora/agravada perceber remuneração de mais de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) bruto, o que supera os dez mil reais líquidos mensais (R$ 10.089,60 – dez mil e oitenta e nove reais e sessenta centavos – ID 19982258), não gera conclusão diversa, podendo, pois, ser bloqueado o valor encontrado em sua conta poupança para pagamento da dívida exequenda, porquanto tais valores não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência da devedora/agravada e de sua família. Saliente-se, ainda, que, se a penhora de percentual de salário tem sido relativizada, parece-me contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não se destinam a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor, notadamente se preservado montante suficiente para resguardar a dignidade do devedor e de sua família, como no caso presente. Além disso, ressalta-se que, se o colendo STJ tem entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inc. IV, do CPC (salários, vencimentos, proventos etc.) pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010), mais ainda em casos de desvirtuamento da utilização da conta poupança. Nesse sentido, trago julgados recentes do colendo STJ e dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À APOSENTADORIA OU OUTRA VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 649, X DO CPC/1973 ANTE O QUADRO FÁTICO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO REQUER O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA DEFESA NESTA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme consignado na decisão agravada, na hipótese dos autos o Tribunal de origem afirma que se trata de conta poupança, cuja movimentação se dá tal como conta corrente e que a executada não comprovou que o montante depositado em conta poupança é destinado a suprir as necessidades básicas do devedor, o que lhe retira o caráter alimentar, de modo a afastar a sua impenhorabilidade. Assim, para rever tal conclusão é necessário o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) “(...) 1. O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (...) (AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019)” (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. 1. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (art. 833, X, do CPC) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 2. Essa proteção, contudo, é relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira, possibilitando a penhora de valores nela depositados. Precedentes deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1281537, 07166848920208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no PJe: 15/9/2020.) “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALOR VIA BACENJUD. CONTA POUPANÇA. DEPÓSITOS DE SALÁRIO. VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 3. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele e de sua família, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 4. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1267122, 07101771520208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. UTILIZAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em caso de utilização da conta poupança como conta corrente, admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, de modo que se mantém incólume decisão que indeferiu pedido de desbloqueio do valor penhorado. 2. Na hipótese, verifica-se, dos documentos apresentados pela própria agravante, que são efetuadas várias movimentações bancárias de crédito e débito na sua conta-poupança e não somente as apontadas nas razões recursais. A título de exemplo, deve ser consignado que, malgrado tenham sido juntados extratos bancários de apenas 3 (três) meses, nas movimentações referentes ao mês de julho de 2019, constata-se a efetivação de mais de 20 (vinte) operações de crédito e débito na conta bancária, sendo que essas movimentações também podem ser constatadas no mês de agosto do referido ano. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1241362, 07271776220198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.) Dessa forma, evidenciado o uso desvirtuado da poupança pela devedora, como no caso em análise, entendo que pode ser flexibilizada a regra da impenhorabilidade de bloqueio dos valores ali depositados, devendo ser afastada a impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC. Nesse contexto, a hipótese em exame pode ser considerada excepcional, nos termos da jurisprudência do c. STJ, para afastar a regra geral de impenhorabilidade, de forma a compatibilizar o direito do devedor à subsistência digna com o direito do credor à satisfação do crédito executado. Cumpre salientar, consoante já ressaltado alhures, que tendo em vista a remuneração percebida pela executada/agravada (rendimento líquido de R$ 10.089,60 – ID 19982258), não se infere risco à dignidade da pessoa devedora e de sua família, permitindo, pois, que seja mantido o bloqueio apenas sobre os valores depositados na conta poupança no 39.786-4, ag. 3513, para pagamento da dívida exequenda. Importa destacar, por fim, que a decisão impugnada deve ser mantida quanto ao desbloqueio da penhora dos valores encontrados na conta-corrente no 23.169-5, ag. 3513, de titularidade da agravada, porquanto a constrição requerida não pode prejudicar o sustento da executada e a importância contida na referida conta-corrente se refere a verbas salariais destinadas à subsistência digna da agravada e de sua família, conforme anteriormente fundamentado. Dessa forma, porque presentes os requisitos aptos para a concessão parcial da tutela recursal pleiteada, entendo que merece ser reformada em parte a r. decisão agravada, para que seja mantido apenas o bloqueio dos valores da conta poupança da executada, ora agravada. Pelo exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a tutela recursal, a fim de que seja mantida a penhora apenas sobre os valores depositados na conta poupança de no 39.786-4, ag. 3513, de titularidade da executada/agravada, até julgamento definitivo do mérito recursal, mantendo, no mais, a r. decisão impugnada. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator